Tribunal: STF
Processo: RHC 255696
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADAS POR OUTRAS PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. NULIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 898.008/TO (e-doc. 76).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 36 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A, por duas vezes, c/c 226, inc. II, do Código Penal, estupro de vulnerável majorado (e-doc. 13).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa para redimensionar a pena do paciente para 29 anos e 3 meses de reclusão (e-docs. 21, 23 e 25). O título condenatório transitou em jugado.  



    4. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça, que a julgou improcedente (e-doc. 30). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.  



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente argui a ilegalidade da condenação, pois baseada, exclusivamente, em provas produzidas no inquérito policial, contrariando o art. 155 do Código de Processo Penal. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o fato de a magistrada sentenciante não ter considerado as retratações das vítimas realizadas na fase judicial sob o fundamento subjetivo da “fragilidade psicológica e econômica” delas, sem que haja avaliação psicológica pericial nos autos. Quanto à prova técnica — laudo de ruptura de hímen e exame de DNA —, pondera que, apesar de comprovar ser o pai biológico do filho de uma das vítimas, não é apta a atestar a ocorrência dos fatos antes dos 14 anos delas. Acrescenta que as novas retratações das vítimas, realizadas em cartório por meio de escritura pública quando ambas já haviam atingido a maioridade, lançam sérias dúvidas sobre a veracidade das alegações iniciais, evidenciando a fragilidade do conjunto probatório que embasou a condenação.



    6. Requer a absolvição por não constituir o fato infração penal ou por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, busca a anulação da sentença, a fim de que seja possível a oitiva das vítimas em juízo, suspendendo o mandado de prisão.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 106).  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. No caso, ao julgar improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa e manter a condenação do recorrente, o Tribunal de Justiça assentou:



    “In casu, a irresignação manifestada pelo Revisionando, claramente, demonstra o seu interesse em, simplesmente, rediscutir a prova testemunhal produzida, uma vez que não concorda com uma das teses probatórias adotadas pelos julgadores.



    Tal situação é evidenciada pela leitura da causa de pedir do Requerente, o qual afirma inexistir provas capazes de fundamentar o veredicto condenatório, ressaltando, resumidamente, que a condenação baseou-se somente em elementos colhidos no Inquérito Policial, em total contraponto as disposições contidas no Art. 155 do CPP.



    Porém, da leitura dos autos originais e das cópias juntadas pelo Revisionante, o que se observa é a robustez do contexto probatório, o qual foi muito bem analisado, na sentença, pelo ínclito julgador monocrático, e que restou confirmada no acórdão emanado pela 5ª Turma da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.



    Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do voto proferido no julgamento da Apelação Criminal nº 0003784-45.2015.8.27.2713:



    Ocorre que, a condenação não foi baseada apenas nas provas indiciárias, mas também nas provas periciais que constataram, além da ruptura himenal já cicatrizada em ambas as vítimas (evento 1— LAUDO6 e LAU10 do IP autos n° 0003663-17.2015.8.27.2713).



    Acrescente-se, que inobstante a vítima H negar em Juízo que não estava grávida do apelante e sim de um pretenso e inexistente namorado, o laudo de DNA acostado aos autos posteriormente comprovou que pai da criança era o ora Recorrente (evento 41, processo de origem). 



    Importante ressaltar também a prova oral das testemunhas produzida sob o crivo do contraditório, a exemplo das declarações da orientadora da escola em que as vítimas estudavam, senhora DJ DE M, ressaindo patente, deste modo, o acerto da sentença fustigada, a qual seguiu estritamente os ditames legais e é fiel ao firme e coeso acervo probatório apresentado nos autos. 



    Veja-se que, durante o Inquérito Policial as vítimas confirmaram os abusos sofridos, narrando os fatos com riqueza de detalhes confirmando que cuja narrativa se mostrou coesa e harmônica com as demais provas produzidas nos autos.



    [...]



    Assim, em que pese as vítimas negarem em Juízo a autoria dos delitos, esta negativa se mostrou isolada e destoante dos demais fatos demonstrados nos elementos probatórios, como por exemplo da antiga ruptura do hímen de ambas as vítimas, como também da gravidez da vítima H, que a mesma esclareceu com suas palavras na delegacia quando atribuiu ao apelante a sua gravidez.



    Assim, o douto Juízo com argúcia assentou no texto condenatório que, no que diz respeito acerca da incongruência entre as provas testemunhais e as provas materiais judicializadas, cumpre observar, que o laudo de DNA é prova mais que cabal para o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas. Além disso, a orientadora da escola das vítimas, senhora D, deu conta da conversa que teve com as menores há época dos fatos. Relatou que ambas as vítimas, após muita resistência, em especial da vítima H, confessaram o que ocorria entre elas e o acusado, detalhadamente. Inclusive, a testemunha relata que os abusos ocorridos com H só vieram a lume porque D, também vítima, lhe contou que ambas eram violentadas pelo réu ora apelante. 



    De tal modo que, o relato das vítimas prestados em sede policial, deu ciência do crime praticado contra duas menores, pois conforme se apurou nos depoimentos prestados em audiência e perante a autoridade policial, o acusado praticou conjunção carnal com as duas crianças menores de 14 anos, tendo iniciado quando as crianças tinham a idade de 08 e entre 10 e 12 anos, respectivamente. Cujo contexto probatório é seguro e apto para ensejar a condenação do acusado, sendo inviável falar em absolvição por insuficiência de provas. Aliado ao depoimento testemunhal prestado em Juízo, e corroborado pelo exame de DNA realizado no filho de H, comprovam a prática delitiva e a autoria dos crimes singularmente direcionada ao acusado/apelante. 



    Assim, vale ressaltar que a palavra da vítima, ainda que apenas em fase administrativa, especialmente quando inserida em um contexto probatório pertinente, como na hipótese em esquadrinho, adquire especial relevo em casos como o presente de crimes sexuais, praticados às escondidas. 



    Nesse contexto, não se pode dizer que a sentença condenatória se mostre contrária à prova dos autos, ou que tenha sido produzida apenas com elementos contidos no Inquérito Policial. Ao reverso, vem firmada em elementos concretos que apontavam para a responsabilidade do Requerente pelo fato criminoso, cuja negativa de autoria restou absolutamente solitária e desautorizada pelo acervo dos autos.



    Assim, uma vez que o Revisionando pretende o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, em razão dos julgadores não terem acolhido a tese defensiva, não merece conhecimento em sede de Revisão Criminal, a qual não pode ser adotada como uma nova Apelação Criminal.



    Sobre o tema, este é o entendimento dos Tribunais pátrios:



    (...)



    De igual modo, em que pese a suposta retratação extrajudicial da vítima, a forma como esta foi apresentada a este juízo, não serve para amparar a Revisão Criminal com base no Art. 621, II e III do Código de Processo Penal, uma vez que as novas declarações não foram produzidas através do contraditório judicial.



    Na lição de Gustavo Henrique Badaró (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8 a ed. São Paulo. RT. 2020. p. 1117):



    ‘A prova nova baseada em fonte oral (depoimento de testemunha ou oitiva da vítima) deverá ser produzida em contraditório judicial. Anteriormente, era prevalecente que tal se faria mediante justificação, com fundamento na lei processual civil. Todavia, a justificação, que era prevista no CPC de 1973, nos arts. 861 ess., não foi reproduzido pelo CPC. Assim, a produção da prova nova decorrente de fonte pessoal deverá seguir o procedimento de produção antecipada de prova, previsto nos arts. 381 a 383 do novo Código de Processo Civil, cabível, entre outras hipóteses, quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, caput, III). A produção se dará em contraditório, perante um juiz de primeiro grau de jurisdição. Não basta simples declaração escrita, mesmo que mediante escritura pública, pois é de essência do testemunho e das demais fontes orais sua produção em contraditório, na presença do juiz e das partes, com possibilidade de perguntas e reperguntas. 



    Para a procedência da revisão, a prova nova deve ser decisiva, no sentido de alterar o convencimento anterior. Se o novo documento gerar dúvida em face do conjunto probatório existente, a revisão, embora conhecida, será julgada improcedente’.



    Na espécie, embora o Requerente alegue a presença de prova nova, declaração extrajudicial das vítimas, este não ajuizou previamente a competente ação de justificação criminal perante o juízo de primeiro grau, de modo que a prova produzida não foi submetida ao contraditório e à ampla defesa. 



    Sobre o assunto, destaco o seguinte precedente jurisprudencial:



    (...)



    O documento juntado aos autos (Evento 01 — ANEXOS _ PET _INI9) não pode ser admitido, nesta fase processual, como suposta retratação da Vítima, sendo certo que esse desiderato somente poderá ser alcançado por meio de justificação judicial, perante o juiz de primeiro grau, com posterior ajuizamento da competente ação revisional.



    Ademais, a retração da vítima não tem o condão de rescindir o decisum combatido, notadamente porque somente pode ser considerada como prova nova, aquela que foi produzida judicialmente perante o Juízo da Primeira Instância, sob a égide da estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, mediante a imprescindível e necessária participação do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, o que não é a situação verificada no feito.



    Percebe-se daí, pois, que não se sustenta o pleito absolutório pretendido, já que o fundamento único do pedido - a apresentação de prova nova, que também estaria a demonstrar a existência de depoimento notadamente falso - não se mostra apto a albergá-lo, ausente, como visto, precedente justificação criminal.



    Diante de tal contexto, a presente revisão criminal não merece prosperar, pois falta amparo legal ao pedido inicial, sendo importantíssimo destacar, novamente, que se trata ela de uma medida excepcional e restrita às hipóteses legais do artigo 621 do CPP, que não restaram evidenciadas na espécie.



    Desta forma, pela análise da prova produzida, é possível constatar que o peticionário busca substancialmente novas evidências acerca de sua inocência. Contudo, a prova nova, para ser capaz de reformar sentença penal condenatória e, consequentemente, rescindir a coisa julgada, tem que ser produzida em observância ao princípio do contraditório, em audiência de justificação e, ainda, ser capaz de abater os elementos probatórios que fundamentaram o julgado.” (e-doc. 30, p. 6-12; grifos nossos).



    9. A 6ª Turma do STJ, no ato apontado como coator, afastou os argumentos relativos às supostas nulidades, aludindo ao que decidido no âmbito da Corte de origem quanto à existência de provas produzidas no curso da ação penal. Assentou ainda a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem, observada a necessidade de dilação probatória. Confiram-se trechos do acórdão:



    “Conforme assentado na decisão monocrática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a análise de matérias trazidas em sede de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, salvo se verificada a ocorrência de ilegalidade flagrante - o que não é a hipótese dos autos, uma vez que a condenação do agravante foi idoneamente fundamentada pela instância ordinária.



    Nesse sentido, consta do acórdão da apelação que (fls. 514-517):



    (...)



    Ademais, em sede de revisão criminal, a Corte local pontuou que (fls. 722-724)



    (...)



    Desse modo, verifica-se que as instâncias ordinárias, a partir do arcabouço probatório produzido durante a instrução processual penal, por meio do contraditório e da ampla defesa, entenderam fundamentadamente a condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável.



    Rever a condenação com fins de absolvição, afastando a idoneidade do depoimento especial das vítimas, das testemunhas, assim como as demais razões de convencimento da materialidade e autoria demandaria profunda imersão nos fatos e provas, incompatível com o rito célere do habeas corpus.” (e-doc. 76, p. 5-7; grifos nossos).



    10. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação do recorrente não se alicerçou exclusivamente nas provas produzidas no inquérito policial, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Com efeito, considerou-se também o depoimento de testemunha que ouviu das vítimas relatos detalhados de como se deram os fatos delituosos, bem como o laudo pericial que assentou a ruptura do hímen de ambas e o exame de DNA, que, apesar de a vítima H ter afirmado não ser o acusado o pai da criança, comprovou sua paternidade.



    11. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas. Dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Crimes dos arts. 297 (falsificação de documento público) e 304 (uso de documento falso) do Código Penal. Prova documental constituída na fase do inquérito confirmada por outras provas em juízo. Absolvição. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Está consolidada na Corte a jurisprudência de que a existência, no âmbito do inquérito, de documento corroborado por outras provas produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa na fase judicial afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14). 2. Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14). 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 195.294-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 183.961-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTES PRONUNCIADOS POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP por ausência de manifestação quanto à suposta inobservância do art. 155 do CPP, já que a análise do conjunto indiciário foi ampla. Se a Corte estadual entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados também pela prova oral produzida em juízo, o fez em observância à referida regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155, CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações dos recorrentes, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 192.283-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2020, p. 19/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas testemunhais para condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 236.203-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 30/04/2024; grifos nossos).



    12. Quanto à retratação das vítimas, entendo que as conclusões das instâncias antecedentes foram acertadas, uma vez que a dúvida gerada pela retratação da vítima não tem o condão de desconstituir todo um conjunto probatório coeso.



    13. A revisão criminal não é uma segunda oportunidade de julgamento da causa. Cumpre ao requerente desconstituir, de maneira inequívoca, título condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada. A criação de dúvida, ainda que razoável, não é suficiente, pois, como se sabe, a essa altura não prevalece o princípio da presunção de inocência —vigente somente até o trânsito em julgado, por expressa previsão constitucional, art. 5º, inc. LVII, CRFB—, muito menos a regra probatória do in dubio pro reo que dele decorre. Nesse sentido, cito abalizada doutrina:



    “Portanto, considerando que a revisão criminal só pode ser ajuizada após a formação do trânsito em julgado em torno de decisão condenatória ou absolutória imprópria, a ela não se aplica a regra probatória do in dubio pro reo. Na verdade, em sede de revisão criminal, aplica-se o in dubio contra reum, porquanto o que ocorre é verdadeira inversão do ônus da prova em relação à regra normal vigente no âmbito do processo penal condenatório (in dubio pro reo).”1



    14. No mesmo sentido, destaca Badaró: 



    “(...) o in dubio pro reo é uma regra de julgamento para solução de dúvida sobre fato relevante cuja aplicabilidade, do ponto de vista da dinâmica processual, não pode atingir situações em que já há uma sentença penal condenatória transitada em julgado. A partir deste momento, a situação subjetiva do condenado não permite mais qualquer dúvida. Há certeza do direito de punir do Estado, salvo de houver rescisão da coisa julgada.”2



    15. A esse respeito, o Supremo tem entendimento no sentido de que “é do peticionário, em sede de revisão criminal, o ônus de destruir a presunção de veracidade e de certeza que decorre da sentença penal condenatória transitada em julgado”. (HC n° 68.437/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19/02/1991, p. 15/03/1991). Sendo assim, entendo ausente ilegalidade.



    16. Por fim, também não assiste razão à defesa quanto ao pleito subsidiário de anulação da sentença a fim de que seja possível a oitiva das vítimas em juízo. Pelo que se tem nos autos, ambas já foram regularmente ouvidas em sede judicial, mediante a realização de depoimento especial colhido em audiência (e-doc. 13, p. 4). Ressalte-se que, nessa ocasião, as vítimas negaram a ocorrência dos fatos imputados ao acusado, divergindo, inclusive, da versão anteriormente apresentada perante a autoridade policial. Assim, a pretendida renovação do ato processual mostra-se absolutamente desnecessária, uma vez que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados, inexistindo qualquer nulidade a ser sanada.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal, vol. único, 2ª ed., Ed. Juspodivm, 2015, p.1738.




    2  BADARÓ, Gustavo Henrique. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 403.